Tribunal: TJSP
Processo: 2379135-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade do débito – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Outorgada ao recorrente oportunidade para apresentação da documentação necessária – Suplicante não forneceu a integralidade da documentação expressamente arrolada pelo d. juízo a quo – Declaração de pobreza não possui presunção de veracidade absoluta – Ausência de elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade do débito – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Outorgada ao recorrente oportunidade para apresentação da documentação necessária – Suplicante não forneceu a integralidade da documentação expressamente arrolada pelo d. juízo a quo – Declaração de pobreza não possui presunção de veracidade absoluta – Ausência de elementos indispensáveis à comprovação da vulnerabilidade – Recorrente que não apresentou Registrato, a fim de comprovar que os extratos bancários são condizentes com a renda auferida –– Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" "ad exitum" – Ajuizamento da ação perante o Juizado Comum - Circunstâncias que militam contra a alegada vulnerabilidade - Benefício corretamente indeferido – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO com determinação.